Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-26.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção para que o delito de uso de documento falso seja absorvido pelo crime de falsificação de documento público, vez que na sentença houve condenação apenas pelo crime de uso de documento falso.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime uso de documento falso, notadamente o depoimento dos policiais que confirmaram que o apelante apresentou documento falso na delegacia, bem como o Laudo de Perícia Criminal, que comprovou a falsidade da carteira de identidade apresentada.
3.Os depoimentos dos agentes públicos (policiais), no exercício de suas funções, têm presunção de legitimidade, sobretudo quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
4.Entende-se por falsificação grosseira aquela que é facilmente perceptível a olho nu, pelo cidadão comum, sem a necessidade de análise técnica para tal.
5.Mostra-se inviável o acolhimento da tese de falsificação grosseira quando atestado pela perícia que o documento apresentado pelo réu guarda semelhanças com a carteira de identificação expedida por Ente Público e que as diferenças foram encontradas com auxílio de instrumentos óticos específicos.
6. Apelação conhecida em parte e, na sua extensão, não provida.